Tribunal: STJ
Processo: 0810138-32.2019.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2819718 - RN (2024/0479797-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CLARO S.A
ADVOGADOS
: HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG076714
FELIPE RENAULT COELHO DA SILVA PEREIRA -
MG140180
ANA CAROLINA BINS GOMES DA SILVA - MG149947
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ADVOGADO
: RODRIGO TAVARES DE ABREU LIMA - RN015421B
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
ANULATÓRIA.
PROCON.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. MULTA. RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE.
NECESSÁRIO
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Quanto à alegada omissão acerca da prescrição intercorrente, o
Tribunal de origem enfrentou expressamente o referido tema no julgamento
da apelação, inexistindo omissão e ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.
2. Quanto às demais omissões alegadas, quanto aos princípios
constitucionais e à nulidade do processo administrativo por ausência de
motivação e fundamentação, destaca-se que acórdão recorrido não possui a
omissão suscitada pela parte recorrente, mas apresentou, concretamente, os
fundamentos que justificaram a sua conclusão, inexistindo desrespeito ao
dever judicial de se fundamentar as decisões judiciais. Como é cediço, o
Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos
suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente,
as razões do seu convencimento. Inexiste, portanto, ofensa aos arts. 489 e
1.022 do CPC/2015.
3. O Tribunal de origem, a partir da análise dos elementos fático-
probatórios, concluiu que o valor fixado a título de multa é dotado de
razoabilidade e proporcionalidade. Para rever a conclusão, seria necessário o
reexame de provas e fatos, providências descabidas no âmbito do recurso
especial. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA50020650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 29/08/2025 12:18:10
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 3f963779-997b-44d3-905e-612d882c3c6c

de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
29 de agosto de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50020650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 29/08/2025 12:18:10
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 3f963779-997b-44d3-905e-612d882c3c6c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2819718 - RN (2024/0479797-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CLARO S.A
ADVOGADOS
: HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG076714
FELIPE RENAULT COELHO DA SILVA PEREIRA -
MG140180
ANA CAROLINA BINS GOMES DA SILVA - MG149947
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ADVOGADO
: RODRIGO TAVARES DE ABREU LIMA - RN015421B
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
ANULATÓRIA.
PROCON.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. MULTA. RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE.
NECESSÁRIO
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Quanto à alegada omissão acerca da prescrição intercorrente, o
Tribunal de origem enfrentou expressamente o referido tema no julgamento
da apelação, inexistindo omissão e ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.
2. Quanto às demais omissões alegadas, quanto aos princípios
constitucionais e à nulidade do processo administrativo por ausência de
motivação e fundamentação, destaca-se que acórdão recorrido não possui a
omissão suscitada pela parte recorrente, mas apresentou, concretamente, os
fundamentos que justificaram a sua conclusão, inexistindo desrespeito ao
dever judicial de se fundamentar as decisões judiciais. Como é cediço, o
Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos
suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente,
as razões do seu convencimento. Inexiste, portanto, ofensa aos arts. 489 e
1.022 do CPC/2015.
3. O Tribunal de origem, a partir da análise dos elementos fático-
probatórios, concluiu que o valor fixado a título de multa é dotado de
razoabilidade e proporcionalidade. Para rever a conclusão, seria necessário o
reexame de provas e fatos, providências descabidas no âmbito do recurso
especial. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49581700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:56:55
Código de Controle do Documento: 41adc5ab-8f0d-4517-a5b7-86d0960f8421

Trata-se de agravo interno interposto por CLARO S/A contra decisão por mim
proferida, por meio da qual foi conhecido parcialmente o recurso especial para, nessa
extensão, negar-lhe provimento (fls. 733-740), assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON.
MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA
EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Em suas razões recursais (fls. 745-754), a parte agravante alega que a decisão
agravada deve ser reformada. Sustenta a inaplicabilidade da Súmula n. 83 do STJ,
afirmando que houve negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem não
teria enfrentado adequadamente a prescrição intercorrente e a nulidade dos processos
administrativos por falta de motivação e fundamentação. Afirma que a prescrição
intercorrente decorre dos princípios da legalidade, moralidade e eficiência, conforme o
art. 37 da Constituição Federal, e que a demora na condução dos processos
administrativos afronta o princípio da razoável duração do processo. Alega ainda que a
multa aplicada é desproporcional e que a decisão administrativa se baseou em pareceres
genéricos, sem relação com o caso concreto.
Não foi apresentada impugnação pela parte agravada (fl. 764).
É o relatório.
VOTO
Consta dos autos que o Tribunal de origem julgou improcedente o pedido
inicial formulado pela parte agravante, consistente na desconstituição das multas
aplicadas pelo Procon/RN, sob o fundamento de que inexistiria nos autos qualquer
documento capaz de demonstrar a existência de vícios nos processos administrativos ou
falha no serviço prestado ao consumidor. A Agravante interpôs apelação, a qual o
Tribunal de origem negou provimento, afastando a prescrição intercorrente e mantendo a
aplicação das multas, em acórdão assim ementado (fls. 577-592):

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROCON.
APLICAÇÃO DE TRÊS MULTAS ADMINISTRATIVAS. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO,
SUSCITADA PELO APELANTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO.
MÉRITO. APLICAÇÃO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS DECORRENTE DE
AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS PELO PROCON. ALEGADA NULIDADE
Documento eletrônico VDA49581700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:56:55
Código de Controle do Documento: 41adc5ab-8f0d-4517-a5b7-86d0960f8421

DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA. PENALIDADE
IMPOSTA EM OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL
QUE REGEM À MATÉRIA OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZO
ABILID ADE E PROPORCIONALIDADE. EFEITO CONFISCATÓRIO DA
MULTA NÃO CARACTERIZADO. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS COM
PREVISÃO NO ART. 57 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil/1973, vigente à época, vinculava o
conhecimento daquele recurso à existência de requerimento expresso para sua
apreciação nas razões do apelo ou nas contrarrazões, o que não ocorreu no caso dos
autos.
2. O PROCON tem legitimidade para aplicar penalidades no exercício do
poder de polícia, na ocorrência de violação às normas do Código de Defesa do
Consumidor.
3. Resta claro que a multa não visa reparar o dano porventura sofrido pelo
consumidor, mas foi aplicada, principalmente, em razão do descumprimento de
norma de proteção e defesa do consumidor, não sendo, portanto, detentora de caráter
confiscatório, mas sim medida repressiva com caráter pedagógico.
4. Precedente do STJ (REsp n° 1105442-RJ, da Relatoria de Hamilton
Carvalhido, na data de
) e do TJRN (AC n° 2017.021127-2, Rei.
22/02/2011
Desembargador Amaury Moura Sobrinho, 3a Câmara Cível, j.
; AC n°
06/03/2018
2018.004946-1, Rei. Desembargador Ibanez Monteiro, 2a Câmara Cível, j.
).
19/02/2019
5. Recurso conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 603-612).
Nas razões do recurso especial (fls. 675-688), interposto com base no art. 105,
inciso III, alínea , da Constituição Federal, a parte recorrente alegou violação dos arts.
a
1.022, inciso II e 489, §1o, inciso IV do CPC, pois a Corte local teria sido omissa em
relação aos princípios constitucionais previstos nos arts. 5o, inciso LXXVIII, e 37 da
Constituição Federal, que fundamentam a ocorrência de prescrição intercorrente no caso,
e à nulidade dos processos administrativos por ausência de motivação e fundamentação,
tendo em vista a condenação ter sido fundamentada em parecer genérico.
No mérito, apontou afronta aos arts. 8o do CPC e 57 do CDC, argumentando
que a multa aplicada pelo Procon/RN é desproporcional e irrazoável.
Ao final, requer o provimento do recurso especial para anular o acórdão
recorrido e reduzir substancialmente a multa aplicada.
Ausente contrarrazões. O recurso especial não foi admitido (fls. 693-704). Foi
interposto agravo (fls. 706- 716). Ausente contraminuta.
Às fls. 733-740, proferi decisão negando provimento ao agravo em recurso
especial, com fundamento nos seguintes óbices: a) ausência de negativa de prestação
jurisdicional e de deficiência na fundamentação; e b) Súmula n. 7 do STJ (razoabilidade
e proporcionalidade da multa).
Documento eletrônico VDA49581700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:56:55
Código de Controle do Documento: 41adc5ab-8f0d-4517-a5b7-86d0960f8421

Pois bem.
De fato, havia relatado inicialmente em minha decisão monocrática que a
parte agravante havia suscitado omissão apenas em relação “à necessidade de
reconhecimento da prescrição intercorrente, o que afronta os princípios da razoável
duração do processo e da segurança jurídica, garantias asseguradas constitucionalmente”
(fl. 734).
Ocorre que foi suscitada também uma segunda omissão acerca da nulidade do
processo administrativo, que, em que pese não ter sido mencionada expressamente em
minha decisão, também não se verifica a negativa de prestação jurisdicional, conforme
será demonstrado a seguir.
O acórdão recorrido, na parte que aqui interessa, está baseado nas seguintes
razões de decidir (fls. 577-592; sem grifos no original):

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE SUSCITADA
PELA APELANTE
8. De início, observa-se a prejudicial de prescrição, levantada sob o
argumento de que foi consumada pela paralisação dos autos por longo período sem
que a autoridade administrativa pratique ato de empenho procedimental.
9. Com efeito, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é que os
créditos derivados da aplicação de multa administrativa devem ser ajuizados no
prazo de 05 (cinco) anos, na contagem do início da exigibilidade do crédito, quer
.
dizer, definitivamente constituído após a finalização do procedimento administrativo
10. Acerca da questão, o STJ disciplinou a medida com o julgamento do
REsp n° 1105442-RJ, da Relatoria de Hamilton Carvalhido, na data de
.
22/02/2011
11. Bem se vê, pois, que o início do lapso prescricional deve se dar com a
.
constituição definitiva do crédito
12. No caso concreto, constata-se que os três procedimentos
administrativos sob análise somente foram findos em 2018, logo, não se justifica o
.
acolhimento da prescrição
13. Em sendo assim, rejeito a prejudicial prescricional suscitada.
MÉRITO
14. Conheço da apelação cível.
15. Trata-se de irresignação em desfavor da sentença, a qual julgou
improcedente o pleito exordial.
13. As multas aplicadas pelo órgão de proteção ao consumidor - PROCON
derivou dos Autos de Infração (002754/003073 e 003039) em razão dos Processos
de n° 0107-015.893-9, 0107-015.388-4 e 0206-001.159-1, perante a Coordenadoria
Geral de Proteção e Defesa do Consumidor, em face de má prestação do serviço,
com a aplicação de uma multa de R$ 1.119.809,00 (um milhão, cento e dezenove
mil, oitocentos e nove reais), considerando a soma das penalidades aplicadas.
14. Sobre as multas questionadas, encontra amparo no Código de Defesa do
Consumidor, que estabelece, em seus arts. 56, inciso I, e parágrafo único, e 57,
caput, o seguinte:
“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor
ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas,
Documento eletrônico VDA49581700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:56:55
Código de Controle do Documento: 41adc5ab-8f0d-4517-a5b7-86d0960f8421

sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas
específicas:
I - multa;
[...]
Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão
aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição,
podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar,
antecedente ou incidente de procedimento administrativo.
Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade
da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do
fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo,
revertendo para o Fundo de que trata a Lei n° 7.347, de 24 de julho de
1985, os valores cabíveis à União, e para os fundos estaduais ou
municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.”
15. No tocante à alegação da apelante de que a multa aplicada é excessiva e
de que há violação aos princípios da motivação e da segurança jurídica, encontra-se
eivada de nulidade, além da sanção imputada corresponde a flagrante ofensa aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim não entendo.
16. Isso porque, o órgão tem legitimidade para aplicar penalidades no
exercício do poder de polícia, na ocorrência de violação às normas do Código de
, com bem observado pelo magistrado de primeiro grau (Id.
Defesa do Consumidor
15630697):
“Com base nestes diplomas legais, os PROCONS, sejam
estaduais ou municipais, possuem entre suas atribuições, "fiscalizar e
aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n° 8.078, de 1990, e
em outras normas pertinentes à defesa do consumidor", conforme a
interpretação conjunta do art. 3o, inciso X c/c art. 4 do Decreto 2.181
/97. Entre as sanções administrativas previstas na Lei 8.078/90 encontra-
se a multa, na forma de seu art. 18, inciso I, tendo sido também prevista
no Decreto 2.181/97, em seu art. 22; daí porque o aludido ato
administrativo, na forma como foi praticado, não expressa ilegalidade,
face a competência atribuída ao agente que o praticou, conforme a
legislação pátria referida. Quanto ao motivo do ato administrativo, deve-
se ter em vista, em primeiro lugar, que o procedimento administrativo
em questão seguiu toda a tramitação, até resultar na aplicação da
penalidade administrativa, por efetivo descumprimento das regras
previstas no Código de Defesa do Consumidor. Não comprovou a
autora, em momento algum, a ilegalidade da parte ré na prática do ato
administrativo, pois a Coordenadoria de Defesa do Consumidor, dentro
dos limites de sua competência, aplicou multa à empresa, por força de
infrações praticadas.”
17. Logo, resta claro que a multa não visa reparar o dano porventura
sofrido pelo consumidor, mas foi aplicada, principalmente, em razão do
, não sendo, portanto,
descumprimento de norma de proteção e defesa do consumidor
detentora de caráter confiscatório, mas sim medida repressiva com caráter
pedagógico.
Documento eletrônico VDA49581700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:56:55
Código de Controle do Documento: 41adc5ab-8f0d-4517-a5b7-86d0960f8421

18. Ademais, no caso em questão, foram observados os princípios do
contraditório e da ampla defesa, além do que as multas administrativas aplicadas
, conforme fez prova os
foram fixadas nos valores mínimos do comando legal
processos administrativos colacionados (Id. 15630663, 15630667 e 15630671).
19. Afora isto, é de ressaltar que a empresa infratora é de renome nacional,
, o que deixa evidente que o
restando caracterizada a grande capacidade econômica
valor fixado não foi exarcerbado, uma vez que pautado nos princípios da
.
razoabilidade e proporcionalidade
20. Assim sendo, o montante das multas não pode ser inexpressivo, sob
pena de não surtir o efeito necessário à inibição da repetição do ilícito, bem como
deve observar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica
.
do fornecedor, nos termos do art. 57 do CDC

Quanto à alegada omissão relativa à necessidade de reconhecimento da
prescrição intercorrente, o Tribunal de origem enfrentou expressamente o referido tema
no julgamento da apelação, conforme se verifica nos trechos do acórdão transcritos
acima. Portanto, inexiste omissão e ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.878.277/DF, relator Ministro Paulo
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no
4/12/2023
7/12/2023
AREsp n. 2.156.525/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.
28/11/2022
2/12/2022
Quanto às demais omissões alegadas, quanto aos princípios constitucionais e
à nulidade do processo administrativo por ausência de motivação e fundamentação,
verifica-se que o acórdão recorrido não possui a omissão suscitada pela parte agravante.
Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos importantes ao deslinde
a quo
, adotando argumentação concreta e que satisfaz o dever de fundamentação das
do feito
decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador não
,
está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes
sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja
de tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no REsp n.
2.124.369/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
,
7/10/2024
DJe de
).
9/10/2024
Com efeito, [n]ão configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.448.701/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
;
19/8/2024
2/9/2024
sem grifos no original).
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
Documento eletrônico VDA49581700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:56:55
Código de Controle do Documento: 41adc5ab-8f0d-4517-a5b7-86d0960f8421

decisão" (AgInt no REsp n. 2.018.125/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
).
10/9/2024
12/9/2024
Com efeito, o acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e
suficiente para dar suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial
de se fundamentar as decisões judiciais, existindo mero inconformismo da parte
recorrente com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há
ofensa ao art. 489 do CPC/2015. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.044.805/PR, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
29/5/2023
; AgInt no AREsp n. 2.172.041/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
1/6/2023
Turma, julgado em
, DJe de
.
13/3/2023
16/3/2023
Por fim, ao decidir sobre a razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado
a título de multa, a Corte
, com base no acervo fático-probatório dos autos, concluiu
a quo
que “o valor fixado não foi exarcerbado
, uma vez que pautado nos princípios da
[sic]
razoabilidade e proporcionalidade” (fl. 589).
Assim, considerando a fundamentação do acórdão recorrido acima transcrita,
os argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que a multa aplicada seria
desproporcional e irrazoável – somente poderiam ter a sua procedência verificada
mediante necessário reexame de matéria fático-probatório. Todavia, não cabe a esta
Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da
causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA.
APLICAÇÃO DE MULTA, PELO INMETRO. MOTIVAÇÃO DO ATO
ADMINISTRATIVO.
VALOR
DA
MULTA.
ALEGADA
DESPROPORCIONALIDADE.
CONTROVÉRSIAS
RESOLVIDAS,
PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto
contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Na origem, trata-se de apelação, interposta pelo ora agravante, contra
sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de nulidade do
processo administrativo 52634.003708/2017-16, e da multa aplicada em desfavor da
parte autora, no valor de R$ 5.824,00 (cinco mil, oitocentos e vinte e quatro reais).
O Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência da ação.
III. Quanto à alegada falta de motivação do ato administrativo, o Tribunal
de origem, à luz das provas dos autos, concluiu que, "embora sucinta, a motivação
foi suficiente. Como bem salientou o magistrado singular, o auto de infração
explicitou todos os fatos e fundamentos jurídicos pertinentes e suficientes ao caso
(...), não havendo se falar em afronta ao art. 50 da Lei 9.784/99. Inexistindo defeitos
a macular o ato administrativo consubstanciado no auto de infração sub judice, é
válida a autuação da apelante, que não logrou se eximir da responsabilidade pelas
Documento eletrônico VDA49581700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:56:55
Código de Controle do Documento: 41adc5ab-8f0d-4517-a5b7-86d0960f8421

irregularidades aferidas no exercício de sua atividade, devendo, portanto, serem
mantida a multa aplicada pela autarquia".Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a
quo, no sentido de que inexiste qualquer mácula na motivação do ato administrativo
impugnado, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o
reexame da matéria fático-probatória dos autos. No mesmo sentido: STJ, AgRg no
AREsp 598.847/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe de
.
03/02/2015
IV. Na forma da jurisprudência desta Corte, "a verificação da aplicação no
caso concreto dos critérios legais, bem como da razoabilidade e proporcionalidade
do valor da multa, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, o que é inviável, em sede de Recurso Especial, em face da Súmula 7 desta
(STJ, AgInt no AREsp 1.938.935/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
Corte"
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
)".
17/02/2022
V. No caso, no que tange à proporcionalidade da multa aplicada, o Tribunal
a quo, à luz das provas dos autos, concluiu que, "no que diz respeito à multa
imposta, foi fixada em R$ 5.824,00 (cinco mil, oitocentos e vinte e quatro reais),
que se traduz em quantia muito inferior ao limite previsto no texto legal, o qual se
estende de R$ 100,00 (cem reais) até R$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos
mil reais). Observa-se, pois, ter sido respeitada a legislação incidente à época dos
fatos e observados os patamares mínimo e máximo estabelecidos. Ademais, a
escolha e quantificação da penalidade aplicável é atividade administrativa
enquadrada no âmbito do poder discricionário da autoridade fiscalizadora,
descabendo a intervenção do Poder Judiciário, salvo quando evidenciada ilegalidade
ou notória falta de razoabilidade ou proporcionalidade, que não se evidencia no caso
concreto". Assim, a alteração do entendimento do Tribunal de origem, a fim de
aferir a proporcionalidade da penalidade atribuída ao autor, ensejaria a incursão nos
aspectos fático-probatórios dos autos, procedimento vedado, em sede de Recurso
Especial.
VI. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.920.505/PR, relatora
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
28/3/2022
; sem grifos no original.)
30/3/2022

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
CARACTERIZADA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON.
ALEGAÇÃO DE VALOR EXCESSIVO. SANÇÃO APLICADA COM BASE EM
LEI
LOCAL.
SÚMULA
280/STF.
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE. REEXAME DE MATÉRIA
AGRAVO INTERNO NÃO
FÁTICO-COMPROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
PROVIDO.
1. Com relação à alegada violação ao art. 1.022, II, do CPC, o trecho do
acórdão do Juízo a quo colacionado na decisão recorrida demonstra que a Corte de
origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente.
2. Cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre
convencimento, não estando obrigado a rebater um a um os argumentos
apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a
lide.
3. Para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido e revisar o montante
fixado à título de multa, seria necessário a reapreciação do caso concreto à luz de
Documento eletrônico VDA49581700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:56:55
Código de Controle do Documento: 41adc5ab-8f0d-4517-a5b7-86d0960f8421

direito local - uma vez que foram adotados critérios previstos em lei estadual para a
fixação do valor da penalidade -, o que é vedado pelo Súmula 280/STF, aqui
aplicável por analogia.
4. A verificação da aplicação no caso concreto dos critérios legais, bem
como da razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa, demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável, em sede de
Recurso Especial, em face da Súmula 7 desta Corte.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.938.935/RJ, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
14/2/2022
; sem grifos no original.)
17/2/2022

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49581700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:56:55
Código de Controle do Documento: 41adc5ab-8f0d-4517-a5b7-86d0960f8421

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.819.718 / RN
Número Registro: 2024/0479797-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08101383220198205001
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CLARO S.A
ADVOGADOS
: HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG076714
FELIPE RENAULT COELHO DA SILVA PEREIRA - MG140180
ANA CAROLINA BINS GOMES DA SILVA - MG149947
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADOR : RODRIGO TAVARES DE ABREU LIMA - RN015421B
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLARO S.A
ADVOGADOS : HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG076714
FELIPE RENAULT COELHO DA SILVA PEREIRA - MG140180
ANA CAROLINA BINS GOMES DA SILVA - MG149947
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Documento eletrônico VDA49935696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:32:48
Código de Controle do Documento: 37ae0a3d-4e83-406c-80d3-ec03377b68c4

ADVOGADO
: RODRIGO TAVARES DE ABREU LIMA - RN015421B
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49935696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:32:48
Código de Controle do Documento: 37ae0a3d-4e83-406c-80d3-ec03377b68c4